Tribunal: TJBA
Processo: 8054465-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054465-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO, ANDRE PISSOLITO CAMPOS

AGRAVADO: VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPER
EN
DIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CIÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. C0
N
H
E
CI
D
O
E NÃO PROV
I
D
O.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado a 30% de seus proventos líquidos, com fundamento na Lei n.º 14.181/2021.

2. O agravante alegou a intempestividade do recebimento da decisão e pugnou pela nulidade da decisão por ausência de requisitos para concessão da medida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a tempestividade do agravo, ante a alegação de ciência automática da citação eletrônica; e (ii) definir a legalidade da tutela de urgência deferida, com limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% da renda líquida do agravado.

III. Razões de decidir

4. Afastada a alegação de intempestividade do recurso, pois não houve ciência automática nos autos, sendo válida a contagem do prazo a partir da data de certificação da efetiva visualização no sistema.

5. Mantida a tutela de urgência, diante da documentação que comprova o comprometimento superior a 68% da renda mensal do agravado com descontos, configurando situação de superendividamento e risco ao mínimo existencial, nos termos do art. 6.º, inc. XII, do CDC e da Lei n.º 14.181/2021.

6. A decisão encontra amparo na jurisprudência do STJ e do TJBA que assegura a limitação de descontos a 30% da remuneração líquida, preservando a dignidade do consumidor e a sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contagem de prazo para interposição de agravo de instrumento em processo eletrônico somente se inicia após a ciência efetiva da parte, afastada a presunção de ciência automática. 2. A tutela de urgência que limita os descontos mensais em folha a 30% da renda líquida é medida que visa garantir o mínimo existencial em casos de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, XII; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1767748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 12.12.2022; TJBA, RI 0002965-40.2019.8.05.0043, Rel. Desa. Mary Angélica Coelho, 4ª Turma Recursal, j. 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8054465-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
afastar a preliminar de intempestividade
e, no mérito, negar
provimento do agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessõe
s,
de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13